Tribunal: TJSP
Processo: 1028171-35.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Campinas – Nulidade da intimação acerca do indeferimento de impugnação administrativa face ao ato de exclusão do Simples Nacional – Descabimento – Intimação devidamente publicada no Diário Oficial do Município – Inteligência dos arts. 21 e 22 da LM no 13.104/2007 – Método de intimação que é deixado ao alvedrio da Administração, dentre as hipóteses legalmente

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Campinas – Nulidade da intimação acerca do indeferimento de impugnação administrativa face ao ato de exclusão do Simples Nacional – Descabimento – Intimação devidamente publicada no Diário Oficial do Município – Inteligência dos arts. 21 e 22 da LM no 13.104/2007 – Método de intimação que é deixado ao alvedrio da Administração, dentre as hipóteses legalmente previstas – Irrelevância da ausência de meio físico, eis que a consulta pela internet é gratuita e mais eficiente – Ônus da consulta diária que cabe ao contribuinte, no que tange ao processo administrativo do qual participa – Ausência de defesa técnica que é de inteira responsabilidade da impetrante, pelo que não configura cerceamento de defesa – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028171-35.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CORAGLASS COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028171-35.2019.8.26.0114
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1028171-35.2019.8.26.0114 - Campinas
APELANTE: CORAGLASS COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
INTERESSADO: COORDENADOR DA COORD. SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA
SEC.MUNIC. DE FINANÇAS
VOTO No 18085
MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Campinas –
Nulidade da intimação acerca do indeferimento de impugnação
administrativa face ao ato de exclusão do Simples Nacional –
Descabimento – Intimação devidamente publicada no Diário
Oficial do Município – Inteligência dos arts. 21 e 22 da LM no
13.104/2007 – Método de intimação que é deixado ao alvedrio
da Administração, dentre as hipóteses legalmente previstas –
Irrelevância da ausência de meio físico, eis que a consulta pela
internet é gratuita e mais eficiente – Ônus da consulta diária
que cabe ao contribuinte, no que tange ao processo
administrativo do qual participa – Ausência de defesa técnica
que é de inteira responsabilidade da impetrante, pelo que não
configura cerceamento de defesa – Precedentes do STJ e deste
Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
mandado de segurança, denegou a ordem com fundamento na ausência de nulidade na
intimação da impetrante, mediante Diário Oficial, acerca de sua exclusão do Simples
Nacional para o exercício de 2019. Nesse sentido, consignou a sentença que a intimação
observou o art. 21 da LM no 13.104/2007, que prevê meios alternativos, e não
sucessivos, de intimação, bem como que a impetrante já havia interposto defesa contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028171-35.2019.8.26.0114
3
decisão anterior, cuja intimação se deu via Diário Oficial.
Em síntese sustenta a apelante que não foi devidamente
intimada da decisão administrativa que indeferiu a sua impugnação ao termo de
exclusão do Simples Nacional, uma vez que ela se deu mediante Diário Oficial e,
portanto, prejudicou sua ciência para fins de interposição do recurso voluntário. Nesse
sentido, alega que i) ocorreu cerceamento de defesa por ausência de efetiva publicidade
do ato, na medida em que o Diário Oficial não possui circulação física no Município e o
meio não é eficaz para o fim colimado; ii) não é razoável que o contribuinte acesse
diariamente o Diário Oficial para consultar eventuais notificações; iii) a intimação só é
eficaz se realizada pessoalmente, por meio postal ou eletrônico; iv) em razão da
mencionada nulidade, a decisão de exclusão do Simples não é definitiva e, assim, não
operou efeitos; v) não estava representada por advogado no processo administrativo.
Com tais argumentos, requer a concessão da segurança para que seja anulada a
intimação relativa ao indeferimento da impugnação administrativa e mantida a empresa
no Simples Nacional até decisão definitiva naquele âmbito.
Recurso tempestivo e bem processado.
Não houve resposta.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Na esteira da sentença recorrida, não se verifica
cerceamento de defesa no ato de intimação mediante Diário Oficial. Com efeito, a
impetrante teve sua impugnação administrativa indeferida por decisão devidamente
publicada no Diário Oficial do Município, nos termos da LM no 13.104/2007:
Seção III - Da Comunicação dos Atos e Prazos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028171-35.2019.8.26.0114
4
Art. 21. A notificação será efetuada por:
I - termo de ciência no processo ou no documento que o servidor
dirija ao interessado pessoalmente;
II - via postal com aviso de recebimento;
III - telegrama;
IV - publicação em Diário Oficial do Município;
V - meio eletrônico;
VI - outro meio que assegure a ciência do interessado.
Parágrafo único. Os meios de notificação previstos nos incs. de I a
VI deste artigo não estão sujeitos à ordem de preferência,
considerando-se a notificação efetuada mediante o cumprimento
de quaisquer um deles.
Art. 22. Considera-se efetuada a notificação:
I - no ato da notificação, se for pessoal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028171-35.2019.8.26.0114
5
II - na data do recebimento, se for via postal com aviso de
recebimento ou meio eletrônico;
III - três dias após a publicação, quando por meio de edital ou texto
oficial, publicados no Diário Oficial do Município;
Os trechos destacados na oportunidade não deixam
dúvidas acerca da idoneidade do ato praticado pela Administração, eis que foi
observada a legislação de regência que deixa a forma de intimação, dentre aquelas
previstas, ao alvedrio do Município. Nesse sentido, é irrelevante a ausência de
publicação física do Diário Oficial, pois a consulta se dá de maneira gratuita e mais fácil
pela internet, haja vista a possibilidade de pesquisa por palavra.
A necessidade de consulta diária, igualmente, não infirma
a validade do ato, pois é do contribuinte o interesse de acompanhar procedimento
administrativo do qual participa. Aqui, impende frisar que a ausência de defesa técnica
resultou de escolha da impetrante, pelo que não pode ser invocada como elemento
prejudicial ao contraditório. Em caso semelhante, relativo à cassação de aposentadoria,
já decidiu o STJ pela validade desse tipo de intimação.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. NÃO
VISLUMBRADA A SUPOSTA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. 1. Requer a impetrante a declaração de nulidade
do ato de cassação de aposentadoria editado por meio da Portaria n.
210, publicada no D.O.U de 29 de maio de 2014, com a tese firmada
unicamente no fato de que teve cerceado o seu direito da ampla
defesa e do contraditório pela não intimação pessoal do ato coator
que cassou a sua aposentadoria. 2. Para a regular cientificação (da
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028171-35.2019.8.26.0114
6
publicação da penalidade no Diário Oficial da União é suficiente
para assegurar a necessária publicidade do ato, tornando perfeito e
acabado. Precedentes: MS 20.148/DF, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves
Lima,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
18/09/2013,
MS
18.146/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe 18/06/2012; MS 19.823/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 23/08/2013; MS 8.213/DF, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 19/12/08.
3. É de se concluir que não ocorreu qualquer vício que pudesse
ensejar a nulidade do processo administrativo que antecedeu a
aplicação da reprimenda ora impugnada, em face da desnecessidade
da intimação pessoal do ato de cassação da aposentadoria. 4. Ordem
denegada.
(MS
21.152/DF,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe
05/12/2014).
Não bastasse, assim já entendeu este Tribunal em casos
envolvendo o Município de Campinas:
Apelação Mandado de Segurança - Processo administrativo fiscal
em curso no Departamento de Rendas Mobiliárias que é regulado
pela Lei municipal de Campinas n.o 13.104/2007 A intimação das
decisões do órgão administrativo fiscal poderá se dar dentre as
opções previstas no art. 21, da Lei 13.104/2007
Intimação da
impetrante da decisão administrativa por meio do Diário Oficial
Hipótese prevista no art. 21, inc. IV da citada lei - Validade -
Negligência no acompanhamento do procedimento que era ônus dos
patronos da impetrante - Sentença mantida Aplicação do art. 252,
do RITJSP
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1021382-54.2018.8.26.0114; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data
de Registro: 30/04/2019). Grifou-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028171-35.2019.8.26.0114
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança Decisão
que indeferiu a concessão de medida liminar
Impugnação
administrativa contra lançamento fiscal
Julgamento de
improcedência publicado tão somente no Diário Oficial do
Município Alegado direito líquido e certo à intimação pessoal da
decisão
Inexistência do direito invocado
Lei municipal que
prevê a intimação pelo Diário Oficial como uma das formas válidas
de notificação
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2105913-10.2018.8.26.0000; Relator (a): Henrique
Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro
de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/08/2018; Data de Registro: 20/08/2018). Grifou-se.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora